Tribunal: TJMT
Processo: 1003439-73.2021.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003439-73.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA CARVALHO - CPF: 060.490.921-76 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado do INSS, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial atestou a redução da capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a redução da capacidade laboral do segurado, ainda que parcial, configura o direito ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência e o Tema 416 do STJ estabelecem que o grau da redução da capacidade laboral é irrelevante para a concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de limitação funcional laboral decorrente de lesão consolidada.

4. O laudo pericial concluiu pela redução permanente da capacidade laboral do apelante, indicando prejuízo funcional do membro afetado e necessidade de maior esforço para o exercício das atividades do trabalho habitual.

5. Comprovados os requisitos legais, é devida a concessão do benefício desde a cessação do auxílio-doença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível provida.

Tese de julgamento: “O benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, comprova redução da capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau dessa limitação."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 487, I; Tema nº 416 do STJ; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 416, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 12.06.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Gustavo da Silva Carvalho, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Sustenta o apelante que o magistrado de primeiro grau não considerou adequadamente as provas apresentadas, especialmente o laudo pericial, que atesta a existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente de trabalho sofrido.

Afirma que, embora o perito tenha concluído pela inexistência de incapacidade total para o trabalho, houve efetiva redução da capacidade laborativa, o que preencheria os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que a lei não exige incapacidade completa, mas apenas uma limitação parcial.

Defende que o auxílio-acidente deve ser concedido quando há qualquer redução na capacidade laboral, mesmo que mínima, desde que seja consequência direta de lesões consolidadas.

Requer, ao final, a reforma da sentença
para reconhecer o direito à concessão do auxílio-acidente e determinar o pagamento retroativo desde a data da cessação do auxílio-doença, com a devida correção monetária e juros de mora.

Não há contrarrazões.

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito (id. 248721699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, fundamentado na redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho sofrido.

O autor, segurado do INSS, pleiteou o benefício previdenciário de auxílio-acidente alegando que, em decorrência de acidente ocorrido em 17.11.2018, sofreu lesões permanentes que resultaram na redução de sua capacidade laboral. De acordo com a petição inicial, após a consolidação das lesões, houve a limitação funcional do membro afetado, prejudicando o exercício de suas atividades laborais habituais como motorista.

O juízo de primeiro grau, com base no laudo pericial, concluiu que não foi comprovada a redução permanente da capacidade laborativa para a concessão do benefício, razão pela qual julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, como indenização, ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprovar que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Nessa perspectiva, de acordo com o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, o grau da redução da capacidade não é determinante para a concessão do benefício, sendo suficiente que haja alguma limitação, ainda que mínima, para o trabalho habitual.

Na hipótese, entendo que o recurso comporta acolhimento, pois o laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo, indica que o autor apresenta sequelas permanentes que afetam sua capacidade laboral, exigindo maior esforço físico para o exercício das suas atividades profissionais.

Nesse sentido, destaca-se a conclusão do perito (id. 235100680 – pág. 9):

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e permanente devido a processo de consolidação viciosa de fratura de perna direita. Diagnósticos de: CID 10 T93.2 Sequelas de outras fraturas do membro inferior; CID 10 – S82 – fratura da tíbia. Conclui-se possibilidade de exercer atividades habituais, mas com limitação e maior dispêndio energético. A fratura foi grave, exposta, com desvio e foi necessário o tratamento cirúrgico em 4 ocasiões e diferentes técnicas. A consolidação ocorreu de forma viciosa, com encurtamento e desvio angular, as limitações possibilitam o enquadramento, do ponto de vista médico, em auxílio acidente.

Em resposta a outros diversos quesitos, o profissional nomeado também atestou
“prejuízo funcional do membro inferior direito”
e que o periciado está
“com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade”
.
Ou seja, a
consolidação das lesões limita a capacidade do apelante para o trabalho anteriormente exercido, sem que isso configure incapacidade parcial.

Dessa forma, constata-se, no presente caso, o cumprimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, especialmente pela conclusão do laudo pericial pela
redução
da capacidade laboral do segurado, resultante de sequelas decorrentes do acidente de trabalho.

Aplicando referido entendimento, é reiterada a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.
[...]
(N.U 1002028-37.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

Diante da comprovação da redução da capacidade do segurado para o exercício de suas atividades laborais, a reforma da sentença é necessária para conceder ao apelante o benefício de auxílio-acidente, com início a partir da data de cessação do auxílio-doença, qual seja, 07.12.2019 (id. 235100651 – pág. 3).

Assim,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
. Para o cumprimento do julgado, devem ser observados os Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ, no tocante aos juros de mora e à correção monetária, aplicando-se a taxa Selic como índice de atualização e juros de mora a partir de 09.12.2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inverto e ônus sucumbencial e determino que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação da sentença, em atenção ao art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024